Tribunal: TJDFT
Processo: 0755589-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755589-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA MARCIA DE LIMA AGRAVANTE: Y. S. L. R. AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Y. S. L. R., com 9 anos de idade, representado por J. M. D. L, contra decisão (ID 258267981) proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato consignado no 536027834, cuja contratação o autor afirma não ter realizado. Em suas razões (ID 79465036), alega que: 1) o contrato foi celebrado em nome de um menor de nove anos (absolutamente incapaz); 2) a genitora foi vítima de fraude ("golpe do falso funcionário") praticada por terceiros; 3) os descontos mensais incidem diretamente sobre benefício previdenciário (pensão), o que afeta a subsistência do menor; e 4) há probabilidade do direito e perigo de dano alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os descontos e obstar a inscrição em cadastros de inadimplentes. No mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 297 do STJ). A falta de segurança do sistema bancário, que possibilita a ocorrência de fraudes praticadas por terceiros, configura, em tese, defeito na prestação do serviço, por violar a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança da operação. Esse entendimento é consolidado pela Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” A suspensão do contrato de empréstimo constitui medida excepcional. Contudo, os fatos relatados e os documentos juntados indicam alta probabilidade de ocorrência de fraude bancária e violação à legítima expectativa de segurança do serviço bancário. No caso, a documentação apresentada aponta que o contrato foi celebrado em nome de um menor de nove anos, após a genitora possivelmente ter sido vítima do "golpe do falso funcionário". Os elementos dos autos indicam que o agravante não contratou o empréstimo de forma válida e não usufruiu dos valores (R$ 3.102,00), que foram desviados para terceiros desconhecidos. O risco de dano grave também foi demonstrado, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que compromete diretamente a subsistência do agravante. Ademais, os valores envolvidos no contrato (R$ 3.102,00) impactam consideravelmente o rendimento do menor. De outro lado, não há prejuízo à instituição financeira, que poderá reaver os valores caso a ação de origem seja julgada improcedente. Defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança do empréstimo referido na conta bancária do agravante e proibir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão do contrato questionado, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por desconto realizado, limitada a R$ 20.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Ao Ministério Público, em razão da existência de interesse de menor, conforme o art. 178, II, do CPC. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator